Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e escalada. Contexto probatório. Questionamento sobre as circunstâncias judiciais. Regime semiaberto. Condenação em danos materiais. Prejuízo sofrido. Prova inexistente. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de furto qualificado com base no art. 155, §4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada) do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se a qualificadora do furto com escalada deve ser mantida; se é cabível afastar, na dosimetria, a elevação da pena pela culpabilidade e pelas circunstâncias do crime, bem como analisar se a fração de exasperação da pena-base na primeira fase deveria ser considerada como de 1/6 (um sexto) da pena mínima ao invés de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Além disso, discute-se o regime de cumprimento da pena e a condenação na reparação mínima por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da qualificadora de escalada por outros meios de prova, sendo válida a demonstração pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, além da confissão espontânea do recorrente.
4. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade do apelante, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra seu desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado no convívio social.
5. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem.
6. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase da dosimetria, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o apelante o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Dada a pena concretamente cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão e caracterizada a reincidência, revela-se adequada a definição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante a interpretação do art. 33, §2o, “c” e §3o do Código Penal, sendo, no caso específico, suficiente para prevenção e repressão da conduta delitiva.
8. Deixa-se de fixar a indenização mínima devida à vítima a título de danos materiais quando não houver prova documental dos reais valores do prejuízo.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.